Tribunal: TJSP
Processo: 1083085-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Pedido de remoção de inventariante. Processamento como ação autônoma. Simultânea apresentação da petição nos autos do inventário, processo no qual foi colhida a manifestação da inventariante e proferida decisão rejeitando o pedido de remoção. Posterior sentença de remoção da inventariante no incidente autônomo. Inadmissibilidade. Mesma causa de pedir e pedido analisados em ambos os

Ementa:
Apelação. Pedido de remoção de inventariante. Processamento como ação autônoma. Simultânea apresentação da petição nos autos do inventário, processo no qual foi colhida a manifestação da inventariante e proferida decisão rejeitando o pedido de remoção. Posterior sentença de remoção da inventariante no incidente autônomo. Inadmissibilidade. Mesma causa de pedir e pedido analisados em ambos os incidentes. Solução que não pode ser diferente, especialmente em razão da inexistência de fato novo que justificasse alteração do julgamento. Prevalecimento da decisão primeiramente proferida no inventário. Extinção da presente ação com fundamento no art. 485, V do CPC. Recurso provido.